Tribunal: TJES
Processo: 5002923-87.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002923-87.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SOLANGI DOS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n. 5002923-87.2021.8.08.0030

RECORRENTE (S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (S
): SOLANGI DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar ao Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares a obrigação de fornecer o tratamento cirúrgico de mamoplastia

prescritos no laudo médico acostado aos autos à recorrida, que apresenta diagnóstico de GIGANTOMASTIA - CID10: N64.

Nos termos do recurso inominado interposto, a r. sentença merece ser reformada, ao sustentar que
parte autora não comprovou que cabe ao poder público disponibilizar a cirurgia pleiteada, pois o Estado deve fornecer tratamento para garantir a saúde do cidadão, e não, como o presente caso, com fins estéticos.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, é tempestivo e cabível. Dispensado o preparo, conforme inc. V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013,
recebo o Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo
em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a requerente foi diagnosticada com GIGANTOMASTIA - CID10: N64, que a condição atual das mamas da requerente tem acarretado outras patologias, sendo elas: DOR NA COLUNA TORÁCICA – CID10: M54.6 + HIPERTROFIA MAMÁRIA – CID10: N62, conforme fazem prova os laudos médicos anexos.

A autora relata também que, já fez diversos exames e todos indicam que a cirurgia pleiteada é a última e única hipótese de tratamento para que a requerente tenha quadro de melhoria em seu estado clínico de dorsalgia.

Com efeito, cinge-se a controvérsia pelo reconhecimento da pela imprescindibilidade da realização de cirurgia de mamoplastia a fim de ajudar no tratamento de dorsalgia como solicitação pelo ortopedista,, bem como a ausência de condições financeiras da recorrida em arcar com o custo com todo e qualquer medicamento/utensílio/exame/cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

A recorrida é
portadora de GIGANTOMASTIA - CID10: N64, o exame físico realizado por médico especialista em ortopedia atesta que a paciente possui alteração inflamatória na cintura escapular e evidencia início de artrose facetaria nos segmentos dorsais. Atesta também que, necessita de tratamentos específicos para ganho de força e emagrecimentos, os quais são dificultados pela gigantomastia apresentada, sendo indicada a realização de mamoplastia redutora, para tratamento adjuvante da dorsalgia.

Quanto à responsabilização do ente público, é sabido que a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Isto porque, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto a garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

No caso em comento, a recorrida depende da cirurgia de redução de mama, a qual se mostra essencial
para seu tratamento de dorsalgia, conforme laudo médico (ID 209790, fl. 03/04).

Destarte, o Estado deve assegurar a recorrida o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE O RECURSO INOMINADO,
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno o Estado em honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Isento de custas, nos termos do artigo 20 da Lei Estadual 9974/13.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.